Tribunal: TJDFT
Processo: 0739928-62.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ARTIGO 129, § 9o, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO AFASTADA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Considerando que o réu se defende dos fatos e não da capitulação jurídica, rejeita-se o pedido formulado para reconhecimento da impossibilidade jurídica do pedido recursal, por haver o Ministério Público requerido a condenação do acusado pela prática do crime descrito no artigo 129, § 13, do Código Penal, quando aditou denúncia para denunciar o acusado pela prática do crime descrito no artigo 129, parágrafo 9o, do Código Penal.
2. No Direito Penal, o decreto condenatório deve estar amparado em provas robustas e firmes, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que comprovem, sem sombra de dúvidas, a autoria e a materialidade delitivas, mediante acervo probatório coeso e harmônico, não podendo se contentar com conjecturas, indícios e suposições, de forma que, se o magistrado não possui provas sólidas para a formação de seu convencimento, não podendo indicá-las eficazmente como fundamento de sua decisão, o melhor caminho é a absolvição, em obediência ao princípio in dubio pro reo.
3. No caso dos autos não houve demonstração inequívoca de que o réu agrediu a vítima, persistindo, após o cotejo das provas, dúvidas acerca da dinâmica fática, o que justifica a manutenção da sentença absolutória.
4.Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.